Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Lesão corporal grave. Corrupção de menores. Provas. Culpabilidade. Antecedentes. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Confissão. Regime prisional.
1 – Provada a participação ativa do segundo apelante nas lesões corporais causada na vítima por grupo composto por outros dois homens e adolescente, não é caso de se absolvê-lo dos crimes de lesão corporal grave e corrupção de menores.
2 - A conduta consistente em liderar o grupo que retornou ao bar para se vingar da vítima aponta maior intensidade do dolo e justifica o exame negativo da culpabilidade.
3 - São negativas as circunstâncias do crime cometido em concurso de pessoas, pois facilita a execução do crime e dificulta a defesa da vítima.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
6 – Reincidentes os réus e desfavoráveis circunstâncias judiciais, o regime prisional não será o aberto, ainda que as penas sejam inferiores a 4 anos (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
7 - Apelação provida em parte.